Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-22.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001867-22.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.115.057/0001-00 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ADRIANA SEGALOTTO - CPF: 512.531.780-20 (APELANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES SANTOS - CPF: 013.173.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 581.738.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS - CPF: 007.584.591-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 0001867-22.2016.8.11.0087

APELANTES
: RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e ADRIANA SEGALOTTO

APELADO
: ADAMA BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: DAIANE RODRIGUES SANTOS e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO

– IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA –
PRELIMINARES
– CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA

PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1o, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da outra.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0001867-22.2016.8.11.0087

APELANTES
: RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e ADRIANA SEGALOTTO

APELADO
: ADAMA BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: DAIANE RODRIGUES SANTOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e ADRIANA SEGALOTTO

em face da sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo no 0001867-22.2016.8.11.0087 – Código no 113917
, ajuizados contra
ADAMA BRASIL S/A,
condenando a embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, além da multa de 10% (dez por cento) dos termos do artigo 774, II, do CPC/15.

Insatisfeitos com a sentença, aduzem em suma os apelantes que apresentaram os presentes
Embargos à Execução indicando a existência de uma prejudicial de mérito quanto ao julgamento desta demanda, questão essa tratada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0003276- 67.2015.8.11.0087
, em trâmite perante o Juízo de Guarantã do Norte/MT, a qual, visa justamente discutir a existência/idoneidade desta e de outras dívidas igualmente executadas pela recorrida.

Adiante fizeram um histórico das transações realizadas entre as partes, bem como alegaram cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas.

Ainda, questionaram a multa aplicada, alegando que a execução jamais foi obstada pelos recorrentes, muito menos através da utilização de ardis e/ou pela falta de fundamentos razoáveis. Pelo contrário, porque
o efeito suspensivo pretendido pelas recorrentes jamais fora deferido e se a execução não se desenvolveu a contento, isso certamente não se deve nem pode ser imputado às devedoras.

Ressaltam que as recorrentes simplesmente lançaram mão dos remédios processuais que a própria legislação lhes disponibiliza e sabidamente não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco qualquer ardil ou resistência injustificada.

Afirmam também que diversamente do que entendeu o Juízo sentenciante, a argumentação das recorrentes não seria vazia e/ou desprovida de fundamentação razoável, não se tratando de ato atentatório à dignidade da Justiça.

No mais, enfatizaram o descabimento da multa, pelo simples fato das recorrentes terem exercido o seu direito constitucional de defesa e contraditório, requerendo que eventual e improvável penalidade seja reduzida ao seu patamar mínimo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugnam pela:

-Anulação e cassação da sentença recorrida, na medida em que se verifica claro e inegável cerceamento de defesa das recorrentes, em que tiveram seus pedidos julgados improcedentes justificados na falta de produção de provas que jamais tiveram oportunidade de fazê-la.

-Não sendo este o entendimento, que seja então afastada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, considerando toda a argumentação trazida neste recurso.

-Em último caso, seja ao menos minorada a multa então aplicada, em observâncias aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-Considerando o acolhimento total ou parcial deste recurso, requer seja readequada a condenação das recorrentes quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência.

Em sede de contrarrazões, a parte adversa refuta integralmente o pleito recursal, pugnando em preliminar pelo não conhecimento da apelação face à deficiência de fundamentação.

Pretende ainda que seja o recurso julgado prejudicado pela perda superveniente de objeto diante do julgamento improcedente da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 0003276-67.2015.8.11.0087
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0001867-22.2016.8.11.0087

APELANTES
: RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA – EPP e ADRIANA SEGALOTTO

APELADO
: ADAMA BRASIL S/A

TERCEIROS INTERESSADOS
: DAIANE RODRIGUES SANTOS e OUTROS

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Não é de se olvidar que ao proceder a decisão de
ID no 146926718
, o juiz singular, com fundamento nos
artigos 6o e 10o do CPC/15
, facultou às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, bem como determinou a especificação das provas que pretendem produzir, justificando sua relevância e pertinência, sob pena de julgamento antecipadamente da lide.

No caso em tela, os apelantes/embargantes pugnaram no
ID no 146926718
pela prova oral e testemunhal, e os apelados/embargados pelo julgamento antecipadamente da lide no
ID no 146936718
.

Conforme se denota da petição inicial dos
embargos à execução
, os apelantes/embargantes informaram sobre
a existência de uma prejudicial de mérito envolvendo o título executado, objeto dos embargos, sob o argumento de que a existência e idoneidade de tal título e de outras dívidas igualmente executadas pela recorrida, estavam sendo discutido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0003276- 67.2015.8.11.0087
, em trâmite perante o Juízo de Guarantã do Norte/MT.

Diante da discussão da validade do título na ação declaratória, pretendiam a suspensão da
Execução de Título Extrajudicial no 0001233-55.2018.8.11.0087
, nos termos do
artigo 313, V, “a”, do CPC/15
, bem com efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do
artigo 919, § 1o, do CPC/15
.

Portanto, a parte controvertida dos embargos à execução seria o efeito suspensivo aos embargos à execução para suspender o curso do processo de
Execução de Título Extrajudicial no 0001233-55.2018.8.11.0087
até decisão final da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0003276- 67.2015.8.11.0087
,
nos termos dos
artigos 313, V, “a”, e 919, § 1o, ambos do CPC/15
.

Sendo assim, totalmente desnecessário o depoimento pessoal da apelada e de testemunhas para suspender a execução, portanto, correto o julgamento antecipado da lide, inclusive é dever do Juiz proceder ao julgamento antecipado quando entender que a produção de provas em audiência for desnecessária para o deslinde da questão, nos termos do
art. 355, I, do CPC/15
, o que não importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, cabe ao julgador, e não à parte, determinar as provas aptas à formação da sua convicção, conforme dispõe
o
parágrafo único do art. 370 do CPC/15
, vejamos:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
."

Sobre o tema,
de minha relatoria:

"
(...) É perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 330 do CPC quando a prova testemunhal pretendida pela recorrente se mostra inócua e insuficiente para desconstituir prova documental já trazida aos autos, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento (...)".
(TJMT - RAC no. 23062/2007 - Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 21/05/2007 - DJE: 25/05/2007)

Com efeito, o depoimento pessoal da apelado e a prova testemunhal se mostram inúteis e inócuas para o fim a que se destina.

Deste modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.-

VOTO – PRELIMINAR – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO

O direito não socorre ao apelado, uma vez que observando o recurso de apelação de
ID no 146926732
, verifica-se que este foi elaborado de forma clara e fundamentada, sendo suas razões de fácil compreensão, de modo que não se encontra caracterizada qualquer afronta ao ordenamento jurídico.

Ademais,
o recurso de apelação
trazido pelos apelantes fornece satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto à reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Sendo assim, neste tópico também
rejeito a preliminar
em questão-.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Primeiramente, no que concerne à perda de objeto do presente recurso diante do julgamento improcedente da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 0003276- 67.2015.8.11.0087
, não procede o inconformismo da parte apelada, uma vez que o
apelo em comento
, questiona no mérito tão somente quanto à multa aplicada, nada manifestando quanto à legalidade do título que embasou a execução, também objeto daquela ação, portanto, o recurso deverá ser apreciado adiante.

Consoante se depreende do ato sentencial, sem qualquer justificativa, o juiz da causa aplicou aos embargantes/apelantes a multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do
artigo 774, II, do CPC/15
:

“Art.774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;”

Ocorre que não caracteriza atos atentatórios à dignidade da justiça quando a parte se utiliza de medida processual prevista no ordenamento jurídico.

Na hipótese, os embargantes/apelantes interpuseram embargos à execução visando efeito suspensivo para suspender a execução.

Não é de se olvidar que é plenamente possível no ordenamento jurídico o ajuizamento de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo para suspender a execução até julgamento da ação declaratória de nulidade de título de crédito, bastando preencher os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Sobre idêntica situação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão da execução, até julgamento de ação declaratória de nulidade de fiança, depende da observância ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2. Ausentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção do indeferimento de pedido de suspensão da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (TJPR - 15a C.Cível - 0041368-70.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 05.10.2020)" (
TJ-PR - AI: 00413687020208160000 PR 0041368-70.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/10/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO AJUIZADA COM BASE NO CONTRATO QUESTIONADO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A suspensão de execução de título extrajudicial, até o julgamento de ação declaratória, na qual se discute a validade do contrato executado, depende do preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0001082-79.2022.8.16.0000 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.04.2022)" (
TJ-PR - AI: 00010827920228160000 Umuarama 0001082-79.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

Inclusive, alguns tribunais entendem que a via adequada para se discutir o descumprimento do contrato executado e requerer a atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo são os embargos à execução:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO
- TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
- VIA INADEQUADA. Para a concessão de tutela de urgência, necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC/2015.
A via adequada para se discutir o descumprimento do contrato executado e requerer a atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo são os embargos à execução
."(
TJ-MG - AI: 10000210547550001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021)

Portanto, se há previsão legal para a propositura dos embargos à execução visando obter efeitos suspensivos ao processo executivo, em face de discussão do título executado em seara de ação declaratória, não há que se falar na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Contudo, ainda que fosse possível a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, necessário se faz uma decisão fundamentada, com justificativa plausível da conduta maliciosa do executado, bem como o comportamento comissivo ou omissivo, o que não ocorreu no caso em tela, tendo o magistrado aplicado a multa de 10% (dez por cento) de forma extremamente genérica, sem qualquer justificativa.

Desta forma, tendo a parte executada apenas se utilizado de medida processual prevista no ordenamento jurídico para obter o feito suspensivo da execução, bem como diante da ausência de qualquer justificava do Juiz singular na aplicação da multa, o recurso deve ser provido para afastar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência, afasto a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023